Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008721-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEUDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.347.116-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA - CPF: 031.108.911-90 (AGRAVADO), PATRICIA SANTOS SILVA - CPF: 011.487.681-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de redução de honorários periciais fixados em R$ 5.400,00 para perícias de insalubridade em ação proposta por servidores públicos estaduais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais fixados em R$ 1.800,00 por perícia individual observam os limites estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016 para casos de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece valor de referência de R$ 370,00 para laudos de insalubridade, permitindo majoração de até cinco vezes mediante fundamentação expressa. A alegada complexidade do trabalho não encontra respaldo nas características da prova pericial requerida para verificação de insalubridade em atividades de nutrição escolar.

4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que os honorários periciais devem observar rigorosamente os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016, admitindo majoração apenas em casos de efetiva complexidade técnica devidamente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3º, inciso II; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10102708320238110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2023; TJMT, AI n. 10225577820238110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade n. 1006485-70.2024.8.11.0003, proposta pelos agravados, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais fixados em R$ 5.400,00, sendo R$ 1.800,00 para cada perícia.

Nas razões recursais, o agravante sustenta violação à Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, argumentando que o valor arbitrado extrapola o limite permitido para casos de justiça gratuita. Alega que o teto aplicável seria de R$ 1.800,00, considerando a majoração máxima de cinco vezes o valor base de R$ 370,00 previsto na tabela do CNJ. Defende inexistir complexidade na prova pericial que justifique o valor estipulado, tratando-se de perícia simples de insalubridade para servidores da nutrição escolar em Rondonópolis. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para redução dos honorários periciais.

O
s agravados deixaram transcorrer
em branco
o prazo legal para apresentação de resposta.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

Foi deferido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento final deste recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na adequação dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem no valor total de R$ 5.400,00, correspondendo a R$ 1.800,00 por perícia individual, para apuração do grau de insalubridade no ambiente de trabalho dos autores, servidores públicos estaduais da área de nutrição escolar.

A decisão impugnada reconheceu que o valor
se

enquadra
no limite máximo de cinco vezes o valor de referência da Resolução CNJ n. 232/2016, fundamentando a manutenção d
a quantia
com base na alegada complexidade do trabalho, tempo exigido para elaboração do laudo e necessidade de perícias distintas para cada autor em razão dos diferentes locais de trabalho.

A Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros específicos para fixação de honorários periciais em casos de justiça gratuita. O item 2.6 da tabela anexa fixa como valor de referência para laudos de insalubridade e/ou periculosidade o montante de R$ 370,00, permitindo a majoração em até cinco vezes, desde que devidamente fundamentada pelo juízo.

A aplicação da Resolução CNJ n. 232/2016 constitui imperativo legal, conforme dispõe o artigo 95,
§
3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que a perícia será paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em análise, embora a decisão agravada tenha reconhecido que o valor de R$ 1.800,00 por perícia contém-se no limite máximo permitido pela Resolução, a fundamentação apresentada não se revela suficientemente robusta para justificar a majoração aplicada. A alegada complexidade do trabalho não encontra respaldo nas características da prova pericial requerida, que se destina à verificação do grau de insalubridade em atividades desenvolvidas por servidores da nutrição escolar.

Este Tribunal já decidiu no sentido de
que os honorários periciais devem observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016, admitindo-se majoração apenas em casos de efetiva complexidade técnica devidamente demonstrada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/
2016.
Decisão reformada. Recurso provido.

(TJMT, AI n. 10102708320238110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
2 .
Nos termos do artigo 2º, § 5º, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

(TJMT, AI n. 10225577820238110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024
)

O exame das circunstâncias específicas do caso não evidencia elementos que justifiquem a aplicação da majoração máxima permitida. A perícia destina-se à verificação de insalubridade em ambiente de trabalho de servidores da nutrição escolar, não apresentando complexidade técnica excepcional que demande conhecimentos especializados extraordinários ou procedimentos técnicos de alta complexidade.

A necessidade de perícias distintas para cada autor, em razão dos diferentes locais de trabalho, constitui circunstância normal da atividade pericial, não configurando elemento de complexidade que justifique a majoração aplicada. Tal situação enquadra-se no curso regular dos trabalhos periciais, não representando dificuldade técnica ou deslocamento excepcional que demande remuneração diferenciada.

A adequação dos honorários periciais aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016 constitui medida necessária para preservar o equilíbrio financeiro do ente público e assegurar a razoabilidade dos custos processuais, sem prejuízo da qualidade técnica da prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determin
ar
a redução dos honorários periciais para o valor
total
de R$ 1.110,00, correspondendo a R$ 370,00

por perícia individual, conforme previsto na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025